Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0707665-05.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LOURRANE MICHELLE COSTA ALTINO DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelada-autora (id. 33268603) para sustentação oral na 5a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 09/03/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora